Tribunal: TJBA
Processo: 8054590-33.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054590-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador contra o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, visando à definição do juízo competente para processar e julgar ação de execução de contrato de honorários advocatícios. O juízo cível declinou da competência por considerar a matéria afeta ao direito do consumidor, ao passo que o juízo de consumo refutou a incidência do CDC, por entender tratar-se de relação típica de natureza civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução de contrato de honorários advocatícios celebrado entre advogado e cliente configura relação de consumo, de modo a atrair a competência das varas especializadas em direito do consumidor, ou se se trata de relação de natureza eminentemente cível, a justificar a competência das varas cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conflito negativo de competência deve ser conhecido, nos termos do art. 66, II, do CPC, diante da recusa de ambos os juízos em exercer jurisdição sobre a mesma causa. 4. A relação contratual firmada entre advogado e cliente não se enquadra nas hipóteses do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, pois não envolve consumo de serviços como destinatário final, mas sim relação técnica e fiduciária regulada pelo Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual afasta a incidência das normas consumeristas em contratos de prestação de serviços advocatícios, reconhecendo sua natureza civil. 6. A competência para julgar ações envolvendo honorários advocatícios é da vara cível, sendo indevida a remessa a vara especializada em consumo. 7. Não havendo cláusula de eleição de foro que imponha competência diversa, aplica-se a regra da competência da vara cível da comarca do domicílio do réu. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054590-33.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado, o JUÍZO DA JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, . Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator